Tribunal: TJMT
Processo: 1002083-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002083-91.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PORTO ALEGRE RJ PARTICIPAÇÕES S.A e OUTROS em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Anulatória n.o 1003676-47.2019.8.11.0015 movida em face de SÉRGIO EDEGAR GIRARDI DE QUADROS e OUTROS, indeferiu o pedido de homologação de acordo celebrado entre os Agravantes e os Agravados Sérgio Edegar e Bárbara Wrobel.
Em razões recursais, os Agravantes alegam que a composição entre os litigantes pode ocorrer a qualquer momento e sob quaisquer circunstâncias, uma vez que todos os envolvidos são plenamente capazes e têm livre disposição de seus bens e direitos.
Aduzem que a falta de homologação do acordo celebrado impede que as partes gozem da segurança jurídica esperada ao entabular a composição.
Forte nesses argumentos, pugnam pela concessão da tutela recursal para que seja homologado o acordo desde logo. No mérito, pedem o provimento do recurso.
Eis o relatório. DECIDO.
De proêmio, convém ressaltar que o Recurso comporta recebimento, pois apesar do Código de Processo Civil não prever expressamente o uso do agravo de instrumento contra decisão interlocutória relacionada ao caso, recentemente, o STJ, no Acórdão proferido no Recurso Repetitivo, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018, Tema 988, fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Na espécie, vê-se que o caso se amolda à jurisprudência contemporânea, seja pelo fato de que ficou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, seja em virtude da decisão invectivada ter sido proferida em 19/12/2019, data posterior à fixada pelo STJ para a modulação dos efeitos da nova interpretação ser aplicável.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ressai dos autos que os Agravantes ajuizaram Ação Anulatória pleiteando a extinção dos negócios jurídicos entabulados com os Agravados.
Apenas os Agravados Sérgio Edegar Giradi e Bárbara Wrobel reconheceram a procedência do pedido autoral (Id. 25739315 e 25792586).
Pois bem. Neste juízo de cognição incompleta, não visualizo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, isso porque, como consignou o juiz singular ao preferir a decisão recorrida, além de o processo encontrar-se em fase inicial, é imperiosa a anuência dos demais requeridos com o acordo celebrado.
Ademais, os Agravantes não demonstraram o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão objurgada até o julgamento do mérito deste recurso, tampouco o risco de prejuízo irreparável se aguardar a anuência dos demais requeridos com os termos do acordo.
Dessa forma, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar resposta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora